Tribunal: TJSP
Processo: 0032668-87.2024.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
R No 24, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO DE 2020, E DA EXPRESSÃO "ASSESSOR JURÍDICO" CONSTANTE DO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0032668-87.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 15/11/2024)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

Tupi Paulista

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

15/11/2024

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE DA EXPRESSÃO "ASSESSOR JURÍDICO" CONSTANTE DOS ANEXOS III E IV, E DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, DA LEI COMPLEMENTAR No 24, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO DE 2020, E DA EXPRESSÃO "ASSESSOR JURÍDICO" CONSTANTE DO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE DA EXPRESSÃO "ASSESSOR JURÍDICO" CONSTANTE DOS ANEXOS III E IV, E DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, DA LEI COMPLEMENTAR No 24, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO DE 2020, E DA EXPRESSÃO "ASSESSOR JURÍDICO" CONSTANTE DO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 231, DE 30 DE JUNHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.